Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor. Em suas razões recursais, o autor alega que as cobranças são abusivas e os juros indevidos. Que houve falha na prestação do serviço, porquanto houve a suspensão de serviço essencial. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que foi comprovada a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id. 81156698.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de natureza consumerista, motivo pelo qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A lei estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos do produto ou serviço, cabendo-lhe provar a ocorrência de alguma das excludentes legais (culpa exclusiva do consumidor, inexistência do defeito etc.). Portanto, o ônus de provar as excludentes é do fornecedor, por força da lei, inversão ope legis.
4. Convém esclarecer que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a parte autora do dever de apresentar lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo. Trata-se de mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, e não de dispensa absoluta do encargo probatório inicial. No caso concreto, verifica-se que o autor não logrou demonstrar a quitação do débito relativo à fatura do mês de outubro, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovantes idôneos, sendo que a própria fatura juntada aos autos (ID 81156203) evidencia a existência do débito pendente, circunstância que fragiliza a tese autoral.
5. Ademais, embora sustente a ausência de notificação prévia acerca da suspensão do serviço, observa-se que a fatura acostada pelo próprio demandante contém informação expressa acerca das regras de suspensão previstas na Resolução Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC no 765/2023, especialmente nos arts. 70 a 73, que autorizam a suspensão após o decurso do prazo de 15 dias da notificação. Assim, demonstrada a prévia ciência do consumidor quanto às consequências do inadimplemento, não se vislumbra irregularidade na conduta da prestadora, tampouco violação aos deveres de informação ou transparência.
6. Dessa forma, inexistindo prova de cobrança indevida ou de falha na prestação do serviço apta a caracterizar ilícito contratual, afasta-se a pretensão indenizatória. O mero aborrecimento decorrente da suspensão do serviço, em razão do inadimplemento regular, não configura dano moral indenizável, sobretudo quando a medida encontra respaldo contratual e normativo. Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso Conhecido e Não Provido.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95.